Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-07.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-07.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENOCY SILVA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora efetiva do magistério do Município de Água Fria, visando ao pagamento de indenização referente a licenças-prêmio não gozadas, bem como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente a nove meses de remuneração, relativos a três licenças-prêmio não usufruídas, e reconhecendo a improcedência dos pleitos referentes ao 13º salário e às férias, diante da comprovação do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas; e
(ii) verificar se subsiste direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e § 2º, impõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo efetivo, bem como a nulidade dos atos praticados em desacordo com tal exigência, assegurando que apenas servidores efetivos, como a autora, gozem dos direitos estatutários decorrentes.
O art. 41 da CF/88 condiciona a estabilidade à aprovação em concurso público e ao exercício regular do cargo por três anos, de modo que a servidora efetiva, após aposentadoria, mantém o direito à indenização por licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas durante a atividade.
A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais, inclusive do TJ/BA, reconhece o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento das licenças-prêmio — documentos que se encontram sob sua exclusiva posse — configura descumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, fortalecendo a pretensão da servidora.
Quanto ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, comprovou-se o pagamento regular, razão pela qual tais pedidos devem ser mantidos como improcedentes.
Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização correspondente a nove meses de remuneração, corrigida pelo IPCA-E desde a data devida e com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, bem como a sucumbência recíproca com majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público efetivo aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas durante a atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

A omissão da Administração quanto à prova do pagamento ou gozo das licenças enseja o reconhecimento do direito indenizatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Comprovado o adimplemento do décimo terceiro salário e das férias, inexiste direito à repetição ou indenização dessas verbas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e § 2º, e 41, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8000596-58.2018.8.05.0208, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 06.07.2021;
TJ-BA, Apelação nº 8013389-75.2023.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000604-07.2019.8.05.0109
, oriundos da Comarca de Irará, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e como apelada
GENOCY SILVA SANTOS BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03